Tribunal: TJES
Processo: 0000262-42.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000262-42.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: JOSE CARLOS DURANT
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000262-42.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DURANT

Advogado do(a) APELANTE: NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelaç
ão

cível
interposto
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 153-157)
contra a sentença (fl
s.
148-149
) proferid
a
pel
a
MM
ª
.
J
u
íza

de Direito
da Vara Única de Muqui
, que ju
l
gou
procedente o pedido contido na inicial para condenar a requerida a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Via de consequência, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A demanda versa sobre
pedido de instalação de energia elétrica em
lote
localizado
na Comunidade de Santa Rita, distrito de Muqui. A
parte apelada
alega
se tratar de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico – IEMA e que, este, indeferiu o p
leito
.

E
mbora tenha, quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 5002437-32.2020.8.08.0000, visualizado o risco de irreversibilidade da medida face ao direito pretendido e suspendido a liminar que havia determinada a instalação do medidor de energia na propriedade do apelado, neste momento, em cognição sumária da questão,
não vislumbro desacerto na sentença

d
o juízo
a quo
que julgou procedente os pedidos. Explico.

O
indeferimento da concessionária de energia
ao
requerimento administrativo
formulado pelo consumidor se deu
pautado na resposta do IEMA
quanto a
irregularidade do parcelamento d
a propriedade
rural na região.

Entretanto, conforme demonstrado à
fl. 126
v
a
Lei Municipal nº 810/2020

re
definiu
a área urbana do Município,
fazendo incluir
a
Comunidade de Santa Rita, local onde está inserid
a
a propriedade do apelado,
no
perímetro urbano,
o que

dispensa
ria
a análise do IEMA para instalação do sistema de energia elétrica na localidade.

E foi com base neste fundamento que o magistrado da instância primeva concluiu pela insubsistência da recusa da concessionária de energia em promover a ligação elétrica
e acolheu a pretensão autoral
.

E d
a análise do recurso de apelação interposto pela concessionária, não se extrai qualquer argumentação capaz de infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

Desta feita, não
curou
o recorrente de trazer alegações de que o imóvel do recorrido não se encontra na área urbana, muito menos elementos de prova nesse sentido, tampouco de que ainda assim seria necessária a aquiescência do órgão ambiental,
aptos a manter o indeferimento do pedido de instalação.

Ademais, ao que se extrai dos autos, a comunidade em questão, além de localizada em área reconhecidamente urbana, conta com diversos outros imóveis, comércio, igreja e quadra poliesportiva, com ampla utilização de energia elétrica.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE IMÓVEL A REDE ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. REDE ELÉTRICA JÁ CONSTRUÍDA. SERVIÇO ESSENCIAL. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A
s provas dos autos dão conta de há na rua dos Autores uma rede de energia elétrica, havendo prova, ainda, de que imóveis outros localizados na mesma rua encontram-se ligados à rede de distribuição da EDP. Some-se a isso o fato de que, aparentemente, trata-se de loteamento aprovado pela Prefeitura de Guarapari.
II - Até que se tome providências concretas e justas à retirada de possíveis moradores de zonas de proteção ambiental, como pode ser o caso dos Autores, não vejo como lhes negar a
prestação de serviço público que, por natureza, se revela manifestamente essencial à manutenção de uma vida minimamente digna nos dias atuais
. III - A razoabilidade há de imperar no caso dos autos, mormente quando se vê a rede elétrica já construída, passando acima da residência dos autores. IV - A Agravante é concessionário de serviço público e obriga-se a prestá-lo de forma adequada e eficaz, serviço este que, por sua natureza, revela-se essencial e contínuo à luz da legislação pátria, servindo mesmo a atender, nos dia atuais, à dignidade da pessoa humana. V - O valor arbitrado a título de astreintes cumpre fielmente o desiderato normativo de sua fixação, sem revelar qualquer exorbitância, estando manifestamente dentro da média de multa por de descumprimento para casos que tais. VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES - 0005387-70.2019.8.08.0021 - Classe: Agravo de Instrumento - Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Orgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CIVEL - Data do Julgamento: 12/11/2019)

Tendo em vista a necessidade de resguardo às mínimas condições de vida digna, considero razoável e proporcional a instalação de rede de energia elétrica na propriedade do autor, observada, obviamente as regras de segurança dos padrões e postes da unidade consumidora e da região.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a r. sentença
.

Com fulcro no art. 85, §
8
º, do CPC,
majoro os honorários
advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada

para
R$
2.
500,00 (
dois mil e
quinhentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
CONSUMERISTA
.
LIGAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA.
IMÓVEL EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTA
L
. PARECER TÉCNICO
NEGATIVO DO
IEMA
DIANTE DE IRREGULARIDADE DE PARCELAMENTO DA ÁREA RURAL. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ZONA URBANA.

INSUBSISTÊNCIA DA RECUSA.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A

Lei
Municipal
nº 810/2020

re
definiu
a área urbana do Município
de Muqui
,
fazendo incluir
a
Comunidade de Santa Rita, local onde está inserido a propriedade do apelado,
no
perímetro urbano.

2.
Desta feita, não
curou
o recorrente de trazer alegações de que o imóvel do recorrido não se encontra na área urbana, tampouco de que ainda assim seria necessária a aquiescência do órgão ambiental,
aptos a manter o indeferimento do pedido de instalação.

3.
Tendo em vista a necessidade de resguardo às mínimas condições de vida digna, considero razoável e proporcional a instalação de rede de energia elétrica na propriedade do autor,
observada, obviamente as regras de segurança dos padrões e postes da unidade consumidora e da região.

5
.
Recurso conhecido
e

des
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.